Tribunal: TJSP
Processo: 2005057-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE.
Tutela de urgência. Internação psiquiátrica fora da rede credenciada. Clínica escolhida pelo paciente que não integra a rede credenciada. Ausência de prévio pedido para a utilização de estabelecimento credenciado, inexistindo esclarecimentos nos autos acerca dos motivos da negativa de cobertura. Excepcionalidade que autorizaria a escolha por estabelecimento fora da rede

Ementa:
PLANO DE SAÚDE.
Tutela de urgência. Internação psiquiátrica fora da rede credenciada. Clínica escolhida pelo paciente que não integra a rede credenciada. Ausência de prévio pedido para a utilização de estabelecimento credenciado, inexistindo esclarecimentos nos autos acerca dos motivos da negativa de cobertura. Excepcionalidade que autorizaria a escolha por estabelecimento fora da rede credenciada não presente nos autos. Necessidade, outrossim, da instalação do contraditório sobre a matéria.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.